Tribunal: TJSP
Processo: 1001778-37.2020.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Ação declaratória c/c indenizatória - Contrato bancário – Cédula de Crédito Bancário – Consignado INSS - Pedido fundamentado na alegação de não celebração do contrato e indevidos descontos no benefício previdenciário da autora - Cerceamento de defesa verificado - Banco réu que apresentou contrato que demonstra anuência da autora - Arguição de falsidade de assinatura - Impossibilidade de

Ementa:
Ação declaratória c/c indenizatória - Contrato bancário – Cédula de Crédito Bancário – Consignado INSS - Pedido fundamentado na alegação de não celebração do contrato e indevidos descontos no benefício previdenciário da autora - Cerceamento de defesa verificado - Banco réu que apresentou contrato que demonstra anuência da autora - Arguição de falsidade de assinatura - Impossibilidade de reconhecimento da falsidade sem a realização de perícia grafotécnica - Aplicação dos arts. 430 a 433 do CPC - Ônus probatório - Incidência do art. 429, II, do CPC - Necessidade ainda de expedição de ofício para apuração do crédito que o banco réu sustenta ter sido disponibilizado à autora - Sentença anulada - Recurso provido